Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700625-35.2021.8.07.0018 RECORRENTE: 2AD PARTICIPACOES E GESTAO IMOBILIARIA LTDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRÉVIO. RESCISÃO. ADVERTÊNCIA INSERIDA NO EDITAL. INADIMPLEMENTO DA TERRACAP. INEXISTÊNCIA. 1. Não há cerceio ao direito de defesa quando a parte se manifesta sobre o laudo pericial, sem deduzir pleito de nova manifestação do especialista. 2. A presença clara no edital de clara advertência, no sentido da responsabilidade do adquirente em proceder consulta junto à Administração Regional da localidade competente acerca do gabarito construtivo, impede o acolhimento do pedido de rescisão contratual pela alegada inadimplência da vendedora por limitação quanto à altura da edificação, em virtude do tráfego aéreo na região, haja vista a total aquiescência aos termos editalícios, com a livre aceitação proposta. 3. Recurso da TERRACAP provido. Apelo da autora julgado prejudicado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 40, incisos I e XVII, da Lei 8.666/93, tecendo considerações sobre a necessidade do reconhecimento judicial da inadimplência da Terracap em relação ao seu dever de boa-fé de informação no Edital Público no 6/2012. Pede seja julgado procedente o pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais, na forma como restaram formulados na petição inicial do feito; b) artigos 475 do Código Civil e 79, inciso III, da Lei 8.666/93, asseverando que o acórdão combatido teria violado as referidas normas ao não admitir a rescisão contratual, razão pela qual deve ser reformado para que o contrato de compra e venda firmado com a recorrida seja rescindido por inadimplemento, com o retorno das partes ao status quo ante; c) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração da verba honorária arbitrada na origem, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 40, incisos I e XVII, 79, inciso III, ambos da Lei 8.666/93 e 475 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada transgressão aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Quanto ao pedido de majoração dos honorários, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028